Tribunal: TJES
Processo: 5003995-34.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003995-34.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IAGO GABRIEL ROSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003995-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IAGO GABRIEL ROSA

Advogados do(a) AGRAVANTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A, CARINE ROSA ROSSETO - ES31432-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Observa-se que, para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória.

2. Havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante a execução penal, como é o caso dos autos, revela-se perfeitamente cabível o indeferimento do pedido de autorização para trabalho externo, nos exatos termos do parágrafo único do art. 37, da Lei de Execuções Penais.

3. “(...) Para a prestação do trabalho externo deverá ser verificado o requisito subjetivo, haja vista a expressa exigência, nos arts. 37 e 123 da LEP, de aptidão, disciplina, responsabilidade e comportamento adequado do reeducando. (...) A benesse solicitada pelo recorrente representa medida que visa a sua ressocialização. Contudo, para fazer jus a esse benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, o que não ocorreu no presente caso.” Precedente do STJ.

4
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5003995-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: IAGO GABRIEL ROSA

Advogados do(a) AGRAVANTE: KATIA VALERIA MACHADO BARROS - ES31898-A, CARINE ROSA ROSSETO - ES31432-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

IAGO GABRIEL ROSA
, em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Colatina/ES (Id. 4783623, pp. 36-37), por meio da qual fora indeferido o pedido de trabalho externo formulado pela Defesa, em razão da prática de falta grave no curso da execução.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em primeiro plano, destaco que o pedido liminar de autorização para o trabalho externo confunde-se com o mérito, e com ele será analisado.

Extrai-se do caderno processual que, durante o cumprimento do regime aberto, o apenado fora preso em flagrante, no dia 24/6/2022, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 180 do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fato este que originou a ação penal nº 0002075-05.2022.8.08.0014, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Colatina.

Considerando que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave, conforme o disposto no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, fora homologada, pelo Juízo
a quo
, ao mov. 67.1 do SEEU, a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar.

Em 18/8/2022, a d. Defesa do agravante formulou pedido de autorização para trabalho externo do apenado, na Empresa TOPAZIO BENEFICIAMENTO TEXTIL E ESTAMPARIA LTDA (Id. 4783623, pp. 17-20). No entanto, o pedido fora indeferido pelo magistrado
a quo.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja deferida a autorização de trabalho externo.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Dispõe o art. 37,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 7.210/1984, que:

Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

Parágrafo único.
Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.

E preceitua a norma disposta no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Observa-se que, para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória.

Assim, havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante a execução penal, como é o caso dos autos, revela-se perfeitamente cabível o indeferimento do pedido de autorização para trabalho externo, nos exatos termos do parágrafo único do art. 37, da Lei de Execuções Penais.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PRETENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. WRIT IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM NÃO CONHECIDO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. ART. 37 DA LEI N. 7.210/84.

1.
A análise da concessão do benefício do trabalho externo atrai a normatividade dos arts. 37 e 123 da Lei n. 7.210/1984.

2. Com efeito, c
onsolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que para a prestação do trabalho externo deverá ser verificado o requisito subjetivo, haja vista a expressa exigência, nos arts. 37 e 123 da LEP, de aptidão, disciplina, responsabilidade e comportamento adequado do reeducando.

3. Na espécie, ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, conforme ressaltado pela Corte de origem: No presente caso, há de se levar em consideração ainda que o apenado em um outro momento do cumprimento da pena teve revogado o benefício do trabalho externo, tendo voltado a delinquir e sendo preso em flagrante delito.

4.
A benesse solicitada pelo recorrente representa medida que visa a sua ressocialização. Contudo, para fazer jus a esse benefício, o apenado deve necessariamente cumprir todos os requisitos objetivos e subjetivos, o que não ocorreu no presente caso.

5. A decisão proferida pelas instâncias ordinárias encontra-se dotada de suficiente fundamentação quanto ao indeferimento do benefício.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC n. 90.198/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Desse modo, não há que se falar na reforma da decisão agravada, já que, conforme pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, no parecer de Id. 4828980, “restando demonstrado que o apenado descumpriu as condições impostas em virtude do regime aberto (...) deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de trabalho externo postulado pela defesa, pela ausência de cumprimento do requisito subjetivo.”

Registro, por oportuno, que a decisão de homologação da falta grave não é definitiva, pois reversível. Significa dizer que, em caso de eventual improcedência de ação penal motivada pela prática do novo fato criminoso (receptação e condução inadequada de veículo automotor), o reconhecimento da falta deverá ser desconstituído, com o retorno à situação anterior.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)